Tribunal: TJES
Processo: 0014881-38.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014881-38.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal, interposto por
LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES
, inconformado com a sentença prolatada pelo juiz da 6ª Vara Criminal de Serra – Comarca da Capital (fls. 51/55-verso dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, às fls. 02/03 dos autos físicos, o seguinte:

“[...] no dia 04 de agosto de 2019, por volta das 13h00min, na Rua João Pinheiro, n° 241, Nova Carapina 1, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, ameaçou causar mal injusto e grave à Geovana Nunes Mateus Rodrigues, sua ex-companheira.

A vítima relata que conviveu com o denunciado durante treze anos e tiveram duas filhas, sendo que na data dos fatos já estavam separados há aproximadamente um mês. Aduz, ainda, que o denunciado sempre foi ciumento e possessivo e que já foi ameaçada e agredida verbalmente em situações pretéritas.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, o denunciado enviou mensagem de texto através do aplicativo whatsapp para o celular da irmã da vítima dizendo: "Cimar, cuida bem das minhas filhas, eu não aguento mais, eu tentei mas não consegui. Ainda não vi a sua irmã, mas a hora que eu ver, vai morrer, nós dois vamos morrer, cuida das minhas filhas, fiz tudo por ela e ela me traiu".

Vale destacar que às fls. 12/13 os
prints
das mensagens enviadas pelo denunciado, corroborando com a declaração da vítima prestada na esfera policial [...].

A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente em desfavor do denunciado [...].”

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
o apelante nas sanções do artigo 147, do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses de detenção, bem como foi fixado o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 60/62 dos autos físicos, a defesa requer a
absolvição
do apelante, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula o decote do
quantum
fixado a título de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, bem como a redução da pena-base para o mínimo legal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem.

Primeiramente,
analisarei o pleito absolutório.

Nesse ponto, a
materialidade
do delito de ameaça restou comprovada por meio do Boletim Unificado de fls. 06/07 dos autos físicos, dos
prints
acostados às fls. 15/16 dos autos físicos e da prova testemunhal constante nos autos.

Do mesmo modo, a
autoria
do ilícito também restou comprovada pelos depoimentos existentes, razão pela qual passo a apreciá-los.

Nesse particular, transcrevo as declarações da vítima Geovana Nunes Mateus Rodrigues, constantes às fls. 08/08-verso:

“[...] A NOTICIANTE COMPARECE A ESTA DELEGACIA E
AFIRMA ESTAR SENDO AMEAÇADA POR SEU MARIDO LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES, COM QUEM SE RELACIONA POR 13 ANOS
, QUE MORAM EM CASA PRÓPRIA, QUE TEM 2 FILHAS EM COMUM (12 E 8 ANOS), QUE NÃO TEM VÍCIOS COM BEBIDA ALCOÓLICA E FOI USUÁRIO DE DROGAS (MACONHA) POR MUITOS ANOS PORÉM ATUALMENTE NÃO FAZ USO, QUE JÁ FOI PRESO POR TRÁFICO, POSSE DE ARMA DE FOGO E ESTELIONATO (ART 12 DA LEI 10826, ART 35 DA LEI 11343 E ART 171 DO CP),
QUE O RELAÇÃO SEMPRE FOI CONTURBADA, QUE EM 2017 ROMPERAM O RELACIONAMENTO E A VÍTIMA REGISTROU BU REFERENTE A AMEAÇAS E INJÚRIAS
QUE SOFREU POR PARTE DE LEANDRO,
QUE LOGO APÓS REATARAM; QUE A VÍTIMA NUNCA FOI AGREDIDA FISICANENTE PORÉM SOFRIA CONSTANTEMENTE COM AGRESSÕES VERBAIS E TORTURA PSICOLÓGICA, QUE O AUTOR A PROIBIA DE MANTER REDE SOCIAIS, CONTROLAVA SUAS ROUPAS, SEU TELEFONE E SEUS HORÁRIOS, QUE SEMPRE IMPLICOU COM O SEU TRABALHO E DE VEZ EM QUANDO SE DIRIGIA AO LOCAL PARA A VIGIAR, QUE EXIGIA CHAMADA DE VÍDEO PARA QUE GEOVANA COMPROVASSE A ONDE ESTAVA, QUE CHEIRAVA AS ROUPAS DA VÍTIMA PARA INVESTIGAR SE TERIA CHEIRO DE HOMEM; QUE ESTÃO SEPARADOS A APROXIMADAMENTE 1 MÊS POIS O AUTOR SAIU DE CASA AFIRMANDO QUE A VÍTIMA TERIA O TRAÍDO, QUE GEOVANA ESCLARECE QUE NÃO HOUVE TRAIÇÃO, PORÉM LEANDRO AFIRMA QUE SONHOU E QUE TAMBÉM A VIU COM UM HOMEM
; QUE DESDE ENTÃO O AUTOR ESTA NA CASA DE SUA GENITORA,
QUE A VÍTIMA O BLOQUEOU DE TODAS AS REDES SOCIAIS E ENTÃO NO DIA 19/07/2019 LEANDRO MANDOU UMA MENSAGEM PELO CELULAR DE SUA MÃE PARA A VÍTIMA DIZENDO: "DEIXA A MINHA MÃE QUIETA QUE EU VOU TE DAR UM MONTE DE TIRO, SUA PIRANHA, VOU ARREGAÇAR VOCÊ, VOCÊ ENTENDEU?",
QUE A VÍTIMA NÃO REGISTROU BU Á ÉPOCA POIS ACREDITAVA QUE AS AMEAÇAS IRIAM CESSAR;
QUE OS FATOS QUE PASSA A RELATAR OCORRERAM DIA 04/08/2019, QUE LEANDRO MANDOU MENSAGEM PARA O WHATSAPP DO IRMÃO DE GEOVANA, SR JUCIMAR NUNES MATHEUS, DIZENDO: 'CIMAR, CUIDA BEM DAS MINHAS FILHAS, EU NÃO AGUENTO MAIS, EU TENTEI MAS NÃO CONSEGUI. AINDA NÃO VI A SUA IRMÃ, MAS A HORA QUE EU VÊ, VAI MORRER, NOS DOIS VAMOS MORRER, CUIDA DAS MINHAS FILHAS, FIZ TUDO POR ELA, E ELA ME TRAIU";
QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA O AUTOR; QUE SOLICITA AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA POR QUE TEME POR SUA VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA, QUE A VÍTIMA PERCEBE SINAIS DE DISTÚRBIO PSICOLÓGICO EM LEANDRO POIS
O AUTOR SE MOSTRA DESCONTROLADO, POSSESSIVO E FANTASIOSO
; [...].”

Em juízo, a vítima declarou que, na época das mensagens, ela e o acusado estavam separados, tendo o réu tentado reatar e a ofendida, por sua vez, negado e o bloqueado nas redes sociais, razão pela qual o apelante começou a mandar mensagens para o irmão da vítima e algumas vezes ligava falando que estava na porta do trabalho da ofendida, e que estava esperando por ela.

A declarante afirmou que teve medo, pois o acusado era muito possessivo e ciumento, que inventava que a vítima o estava traindo. Disse, ainda, que o acusado fazia violência psicológica com a declarante, xingando-a, bem como a cheirava para verificar se ela não estava traindo o acusado.

Por sua vez, Geovana Nunes Mateus Rodrigues disse que depois que registrou os fatos na Delegacia, o acusado parou de ameaça-la,
contudo, não confia nele
, e que nunca mais teve contato com o réu, exceto na audiência referente ao divórcio, na Vara de Família.

O apelante Leandro de Souza Rodrigues, em juízo, exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

Diante das provas acima citadas, verifico que é possível confirmar o crime narrado na denúncia.

Isso porque
as palavras da vítima, com riqueza de detalhes, corroboradas pelos
prints
acostados às fls. 15/16 dos autos físicos, comprovam cabalmente os fatos descritos na exordial acusatória.

Logo, ficou demonstrado que o acusado, após ter sido bloqueado nas redes sociais pela ofendida, a ameaçou, ao enviar mensagem ao irmão da vítima com o seguinte teor: “
Cimar, cuida bem das minhas filhas, eu não aguento, tentei, não consegui. Ainda não vi a sua irmã, mas na hora que eu ver, vai morrer, nós dois vamos morrer, cuida das minhas filhas, traição é grave, fiz tudo por ela e ela me traiu
”.

Ainda, pelo telefone de sua genitora, o acusado enviou a seguinte mensagem para a ofendida (fl. 16): “
deixa minha mãe quieta, vou te dar um monte de tiro, sua piranha, vou arregaçar você
”.

Por sua vez, destaco que, em juízo, a vítima confirmou que
tinha medo
do réu.

Nesse contexto, não posso deixar de rememorar que, nas infrações penais dessa natureza, no contexto de violência doméstica e familiar, geralmente cometidas na clandestinidade,
a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos
, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Nesse sentido, destaco os seguintes arestos:

“
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava
. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2.
O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021)

Ainda, quanto à alegação defensiva de que os
prints
de
Whatsapp
não são válidos para sustentar uma condenação criminal,
não lhe assiste razão
, especialmente porque o caso em análise não se enquadra no precedente trazido pela defesa.

Nessa senda, o julgado destacado nas razões recursais diz respeito à ilegalidade da utilização como prova de mensagens obtidas por meio do
print screen
da tela da ferramenta
WhatsApp Web
, isso é, prova obtida pelo espelhamento de conversas do
WhatsApp Web
via Código QR
. Tal entendimento é fundamentado no fato de que “
é possível, com total liberdade, o envio de novas mensagens e a exclusão de mensagens antigas (registradas antes do emparelhamento) ou recentes (registradas após), tenham elas sido enviadas pelo usuário, tenham elas sido recebidas de algum contato
” (STJ; AgRg-RHC 133.430; Proc. 2020/0217582-8; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 23/02/2021; DJE 26/02/2021).

Contudo, no caso dos autos, não se trata de utilização da ferramenta de espelhamento do
Whatsapp
no computador, via
QR code
, trata-se de
prints
realizados pela vítima diretamente de seu celular, diante das mensagens ameaçadoras do acusado.

Esse meio de prova, inclusive, vem sendo aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa nos seguintes arestos:

“[...]
As instâncias ordinárias demonstraram a coesão e harmonia das provas dos autos para atestar a materialidade e autoria do delito
, em especial a intenção de lesionar
, seja por meio da palavra da vítima, prova testemunhal e pericial, mensagem de whatsapp e provas indiciárias, consoante arcabouço probatório do corpo de delito
. Desse modo, evidente que o afastamento dessas conclusões demandaria o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula nº 7/STJ.” (STJ; AgRg-AREsp 2.202.116; Proc. 2022/0277936-9; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 13/12/2022; DJE 15/12/2022)

“[...] No caso, o Tribunal se manifestou acerca da tipicidade do crime de ameaça e manifestação da existência concreta da violência baseada em gênero, ao considerar as provas testemunhais e mensagens de WhatsApp
. [...] Agravo regimental desprovido.” (STJ; AgRg-AREsp 2.188.038; Proc. 2022/0252262-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/11/2022; DJE 28/11/2022)

Portanto, comprovada a prática de ameaça em face da vítima Geovana Nunes Mateus Rodrigues pelo seu esposo à época, ora recorrente, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher,
não há que se acolher o pleito absolutório, devendo ser mantida sua condenação nas sanções do
art. 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06
.

Prosseguindo, passo à análise da
dosimetria da pena imposta ao apelante
, o qual
pleiteia a redução da pena-base fixada para o crime pelo qual fora condenado.

Na primeira fase da dosimetria da pena do crime previsto no artigo 147, do Código Penal
, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo
codex
, concluiu por valorar três circunstâncias judiciais em desfavor do réu, consistentes na
culpabilidade do agente, circunstâncias e consequências do crime,
nos seguintes termos:

“
Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; os antecedentes criminais não estão maculados (FAC's); a personalidade do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a conduta social, os
motivos
e as circunstâncias não são de modo a favorecê-lo. Destaca-se que os motivos do crime, entendidos como "as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal", conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in 'Penal Comentado' p. 129), são próprios do tipo penal. As
circunstâncias
do crime, entendidas como aquelas que "não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião" (Adalto Dias Tristão, in ' Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26) não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou conduta desproporcional na prática do delito; a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos. Neste ponto, importante consignar que, conforme o entendimento consolidado no Colendo Superior Tubunal de Justiça, o comportamento da vítima, que em nada concorreu para prática delitiva, não poderá ser valorado para fins de exasperação da pena-base, pois trata-se de circunstância neutra ou favorável (STJ, HC 252007/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016); as
consequências
do crime levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional;

Da análise, verifico que as circunstâncias judiciais da culpabilidade do agente, das circunstâncias e das consequências do crime, foram valoradas negativamente ao réu
sem fundamentação idônea para tanto.

Isso porque, “
elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base
.” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161; Proc. 2019/0230073-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/10/2019; DJE 18/10/2019).

Ademais, ressalto que o mesmo magistrado sentenciante, em casos semelhantes, não fundamentou satisfatoriamente a exasperação da pena-base, razão pela qual este Tribunal de Justiça redimensionou a reprimenda para o mínimo legal. Senão, vejamos o seguinte precedente de relatoria do eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI N.º 11.340/06. 1. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL. 3. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório. Apelante que intencionalmente atirou telhas em direção à companheira, lesionando-a. Mostra-se inviável, portanto, o pleito absolutório formulado pela defesa do réu por ausência de dolo. 2.
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende inválida a decisão que não aponta nenhum elemento concreto que demonstre a necessidade de uma resposta penal mais acentuada. Logo, considerando que a ponderação negativa das circunstâncias judiciais não se apoiam em nenhum dado concreto, provado nos autos, não se mostra como fundamento válido para a exasperação da pena-base. Nesse sentido, é medida que se impõe o decote das circunstâncias judiciais negativamente valoradas (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime), com a consequente fixação da pena-base no patamar mínimo legal.
3. O pedido de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juízo da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048170034382, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/06/2021, Data da Publicação no Diário: 08/07/2021)

Logo, diante da
insuficiência de fundamentação
,
considero neutras as mencionadas circunstâncias judiciais
na primeira etapa da dosimetria da pena.

Portanto, sob a égide da leitura doutrinária e jurisprudencial hodierna e do princípio da razoabilidade, bem como diante do postulado constitucional acerca da necessidade de expressa fundamentação nas decisões judiciais, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, verifico que não é idônea a fundamentação apresentada na sentença impugnada quanto à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime, a fim de majorar a pena-base, razão pela qual
fixo-a no mínimo legal, isso é, em 01 (um) mês de detenção.

Prosseguindo, na
segunda fase,
inexistem circunstâncias atenuantes. Lado outro, foi reconhecida a
circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal
(ter o agente cometido o crime com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica). Considerando a conduta reiterada do acusado em mandar mensagens e ligar para ameaçar a ofendida, majoro a pena em 15 (quinze) dias de detenção, fixando-a em
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Enfim, na
terceira fase,
inexistindo causas de diminuição e de aumento de pena,
fixo a pena definitiva em
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Por sua vez, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal,
mantenho o regime inicial de cumprimento de pena aberto
.

Prosseguindo, passo à análise do
pleito de decote do
quantum
fixado a título de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão da insuficiência econômica do acusado.

Sobre a temática, o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; [...]”

Saliento que, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se apenas pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença,
exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso
, conforme se extrai da inicial acusatória (fl. 02/03 dos autos físicos).

Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“[...] O acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado nesta Corte Superior.
Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória
. Tema n. 983/STJ. 2.
Na espécie, houve pedido expresso e formal na inicial acusatória acerca da reparação dos danos sofridos pela vítima, não se constatando nenhuma violação ao citado dispositivo
. 3. A pretensão de alteração da fração do valor fixado a título de reparação de danos demanda a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 2.039.493; Proc. 2022/0002801-7; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 05/04/2022; DJE 08/04/2022)

Destaca-se, ainda, que, nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral independe de prova especial, sendo
in re ipsa
, ou seja, o dano é presumido. Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes julgados:

“[...] O pleito indenizatório foi expressamente formulado na inicial e,
uma vez reconhecido o descumprimento da medida protetiva e a prática do delito, o dano moral independe de prova especial, sendo in re ipsa.
3. É necessário ponderar as circunstâncias do caso concreto e a situação econômica do Apelante. Ademais, deve-se considerar que o juízo criminal tem a competência de fixar o valor mínimo para a reparação dos danos, o que não impossibilita a posterior apuração do valor definitivo com o ajuizamento da ação civil ex delicto, na forma do artigo 63 do CPP. Sendo assim, justo e adequado redimensionar a indenização por danos morais, sem prejuízo do posterior ajuizamento da ação ex delicto.” (TJES; APCr 0004784-42.2021.8.08.0048; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

“[...] Indenização à vítima. Para haver fixação, deve haver pedido expresso na denúncia, a fim de que seja assegurado o contraditório e ampla defesa. Ainda, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, também adotado, por maioria, por esta colenda câmara
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(RESP 1675874 e RESP 1643051, terceira seção, relator rogério schietti cruz, dje 8.3.2018).
Trata-se de dano moral in re ipsa, que independe de demonstração, uma vez que o crime foi praticado no ambiente doméstico, conforme tese firmada pela terceira seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 983), no julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia
(RESP n. 1.643.051/MS). Valor mantido. Apelo desprovido, por maioria. (TJRS; ACr 5010203-44.2019.8.21.0022; Pelotas; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Andréia Nebenzahl de Oliveira; Julg. 27/10/2022; DJERS 28/10/2022)

Nessa senda, verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada e à pena corpórea fixada, não se podendo, contudo, desprezar a
condição econômica do réu.

Sobre os critérios a serem analisados quando da fixação do valor, saliento os seguintes precedentes de nossos Tribunais Pátrios:

“[...] adequada a fixação de indenização a título de danos morais em favor da vítima nos casos de violência doméstica, mesmo sem instrução probatória específica (uma vez que se trata de dano moral presumido), desde que haja pedido expresso do ministério público ou da vítima, nos termos da tese firmada pelo superior tribunal de justiça. todavia,
reduzo o valor para r$ 1.500,00, por ser mais razoável e proporcional frente à agressão praticada, à pena corporal fixada e à condição econômica do réu
. (TJMS; ACr 0001066-69.2018.8.12.0003; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior; DJMS 23/07/2021; Pág. 219)

O valor mínimo para a indenização deve levar em consideração a condição econômica do apelante e as circunstâncias do caso concreto
(TJDF, AP nº 0711860-15.2019.8.07.0003).

Logo,
in casu
, verifico que, embora não comprovada a situação econômica do acusado, este encontra-se assistido pela douta Defensoria Pública, presumindo-se, assim, sua hipossuficiência.

Portanto, constato que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, de mil reais, respeitou a proporcionalidade e a razoabilidade na hipótese em apreciação, estando adequado tanto à gravidade da infração e à pena privativa de liberdade fixada, quanto à situação econômica do apelante.

Ademais, tratando-se de norma cogente, a previsão, como efeito da condenação, da obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, nos moldes do art. 91, inciso I, do Código Penal,
não é possível sua exclusão, ainda quando se esteja diante de eventual hipossuficiência do réu.

Nesse sentido é o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EXCLUSÃO DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. Quando demonstrado que o agente apropriou-se indevidamente, em razão do vínculo empregatício com o estabelecimento comercial, de quantia devida à vítima, mantém-se o Decreto condenatório da acusada como incursa nas penas do artigo 168, §1º, inciso III, do CP.
Inviável o acolhimento do pedido de exclusão do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima em face de eventual hipossuficiência do réu, porquanto sua imposição decorre de norma cogente
(art. 91, inciso I, do Código Penal). (TJDF; APR 2016.01.1.033515-0; Ac. 105.9144; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Romão Cícero de Oliveira; Julg. 09/11/2017; DJDFTE 17/11/2017).

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL provimento
, tão somente para redimensionar a pena-base do apelante, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO ART. 147, DO CÓDIGO PENAL, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA SUA EXASPERAÇÃO. 3.
PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROVIMENTO. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CP), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/06). Ressalta-se que, no caso dos autos, não se trata de utilização da ferramenta de espelhamento do
Whatsapp
no computador, via
QR code
, cuida-se, na verdade, de
prints
realizados pela vítima diretamente de seu celular, diante das mensagens ameaçadoras do acusado, elementos válidos para corroborarem as demais provas dos autos, aptas a embasarem o édito condenatório do recorrente. Precedentes. 2. Como sabido, “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161). Logo, a pena-base fixada ao réu, no presente caso, deve ser redimensionada ao mínimo legal. 3. Para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se apenas pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória. Ademais, tratando-se de norma cogente, a previsão, como efeito da condenação, da obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, nos moldes do art. 91, inciso I, do Código Penal, não é possível sua exclusão, ainda quando se esteja diante de eventual hipossuficiência do réu. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.